Tribunal: TJSP
Processo: 1016957-60.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS ABUSIVOS. Sentença de improcedência. Inconformismo. Alegação de taxa superior ao praticado pelo mercado à época da contratação que ensejaria abusividade e enriquecimento ilícito. Não acolhimento. Súmula 382 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS ABUSIVOS. Sentença de improcedência. Inconformismo. Alegação de taxa superior ao praticado pelo mercado à época da contratação que ensejaria abusividade e enriquecimento ilícito. Não acolhimento. Súmula 382 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. Alegação de empréstimo consignado em essência. Não acolhimento. Instrumento contratual expresso. Crédito pessoal. Inexistência de anotação previdenciária. Pretensão de aplicação da taxa média aplicável aos empréstimos consignados - Impossibilidade, porquanto a modalidade de contratação é distinta (crédito pessoal não consignado). Honorários sucumbenciais. Fixação por equidade. Mantido. Valor da causa que ensejaria remuneração aviltante. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.